Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016397-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), NINOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.878.141-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Ninor Pereira da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante alega que foi vítima de fraude em dois empréstimos bancários, cujos valores foram transferidos para contas de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a análise da probabilidade do direito alegado, considerando que o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a fraude e a efetiva transferência de valores, o que impede a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da tutela de urgência se justifica pela falta de prova robusta que evidencie a alegada fraude. Não foram apresentados extratos bancários que comprovassem a movimentação dos valores para contas de terceiros ou qualquer outro elemento que corroborasse a alegação de golpe.

4. Em juízo de cognição sumária, a questão exige produção probatória mais aprofundada, não sendo suficiente a alegação de que o agravante não reconhece a contratação dos empréstimos. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito do autor.

5. A jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que, em casos como o presente, é imprescindível a instrução probatória para o reconhecimento da fraude alegada, não sendo possível conceder tutela de urgência sem provas suficientes.

6. A manutenção dos descontos não causa prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que, em caso de procedência, os valores indevidamente descontados poderão ser restituídos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, não sendo suficiente a mera alegação de fraude sem elementos probatórios suficientes.

2. A necessidade de instrução probatória impede a concessão de tutela de urgência em ações que envolvam alegação de fraude bancária, quando os fatos ainda carecem de verificação.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 08/02/2023; TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NINOR PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1004048-25.2025.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para o Banco/agravado fosse proibido de “
realizar qualquer desconto na conta da autora referente aos empréstimos em discussão
” alegadamente celebrado mediante fraude (cf. Id. nº 191889682 dos autos de origem).

O agravante sustenta, inicialmente, que, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendido com descontos relativos a dois empréstimos que alega jamais ter contratado, sendo o primeiro no valor de R$ 4.300,35, parcelado em 24 vezes de R$ 380,00, e o segundo no valor de R$ 4.767,11, parcelado em 84 vezes de R$ 115,60.

Aduz que os valores correspondentes a tais contratos foram creditados em sua conta e, imediatamente, transferidos via PIX para contas de terceiros desconhecidos, o que evidenciaria a ocorrência de golpe.

Ressalta que a agência responsável pela contratação dos empréstimos está localizada no município de Osasco/SP, cidade onde jamais esteve, circunstância que, segundo sustenta, reforça a tese de fraude.

Alega, ainda, que, diante do descompasso entre seu perfil pessoal e a complexidade das operações bancárias realizadas, é inverossímil que tenha efetivamente contratado os referidos empréstimos.

Assevera que a responsabilidade pelo ocorrido é da instituição financeira, que não adotou mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a prática fraudulenta.

Argumenta, por fim, que os descontos mensais no valor de R$ 495,60 comprometem sua subsistência, restando-lhe quantia insuficiente para suprir suas necessidades básicas e adquirir medicamentos.

Pede, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos e a abstenção de novos débitos por parte do banco agravado. Ao final, postula o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 288168366).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 288923854).

O Banco/agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Cf. Id. nº 293982877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos evidentes da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Em juízo de cognição sumária, "
deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida"
(Elpídio Donizetti, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 2ª ed., São Paulo: Altas, 2017, p. 238/239).

Na decisão agravada, o magistrado de origem, ao indeferir a tutela de urgência, corretamente assinalou a ausência de elementos robustos quanto às transferências bancárias alegadamente realizadas, destacando que o agravante não apresentou extratos bancários que comprovassem a imediata movimentação dos valores para contas de terceiros.

Ao examinar o arrazoado recursal e os documentos trazidos à colação, concluo não estar patenteado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Não há ainda, neste momento processual, como considerar incontroverso ter sido, o contrato de empréstimo e as transferências de valores, todas feitas por aplicativo de celular (“mobile bank” – cf. Id. nº 288168370), não foram realizadas pelo próprio autor.

Portanto, embora o agravante tenha apresentado, em momento posterior, comprovantes de transferências via PIX, tais documentos, nesta fase processual, não afastam a possibilidade de que os empréstimos tenham sido contratados pelo próprio agravante ou com seu consentimento, ainda que por intermédio de terceiros.

Nesse contexto, para apurar os alegados vícios na contratação e transferência dos valores é necessária dilação probatória, não verificando, portanto, probabilidade do alegado direito do autor à suspensão dos descontos realizados à título de empréstimo pessoal, e, assim, não enxergo traços de desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Desa. Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 05/12/2022)

Por outro lado, a manutenção dos descontos até o julgamento definitivo da demanda não acarreta prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que, em caso de procedência da ação, os valores descontados indevidamente poderão ser restituídos com os acréscimos legais.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observado o disposto no §3º do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025